Tribunal: CARF
Processo: 11080.901728/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901728/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.013 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
FLEMING MEDICINA - CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. VALOR
PLEITEADO EM OUTRO PER/DCOMP INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA
DE ÓBICE PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PEDIDO.
Não há impedimento para a apresentação de pedido de
restituição/compensação de pagamento indevido decorrente de pagamento
indicado em PER/DCOMP anterior, que restou indeferida por inexistência de
crédito disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora
apresentada em data posterior, cabendo à autoridade administrativa examinar a
efetividade e suficiência do crédito para a homologação da compensação ou do
pedido de restituição.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PROVAS
JUNTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO LIQUIDEZ E CERTEZA.
Em razão do princípio da verdade material, culminado com o art. 38 da Lei
9.784/99, acolhe-se a juntada de documentos indispensáveis à comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório do contribuinte, nos termos do art. 170
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para dar continuidade à análise do direito creditório, levando em consideração a DCTF
retificadora e os documentos colacionados no recurso, e, havendo a constatação de existência,
suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a maior, como alegado, seja
procedida à restituição requerida no Per/Dcomp em discussão nos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901728/2017-81
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contra Acórdão de no 01-36.205,
proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o crédito tributário pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 06843.52617.120914.1.2.04-1057,
onde o contribuinte indica pagamento indevido ou a maior de IRPJ, do período de
apuração 31/03/2010.
Por intermédio do Despacho Decisório no 121491237 de 05/04/2017 (fl. 65 ), o direito
creditório foi reconhecido. A unidade de origem afirma que:
- A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 26.289,67 O crédito
associado ao DARF acima identificado foi objeto de naálise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamneto, cuja decisão concluiu pela inexistência
de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
02 – Da Manifestação de Inconformidade
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 13/04/2017 (fl. 66 ), o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 15/05/2017, alegando em síntese que:
I — OS FATOS
• A empresa apurou no 12 Trimestre de 2010 o valor de R$ 121.825,39 a título de IRPJ,
Conforme Ficha 14-A 12 Trimestre da DIPJ 2011 (Anexo 1 — Página 3 da Declaração).
• A empresa recolheu indevidamente o valor de R$ 148.115,06, referente ao IRPJ do 12
Trimestre de 2010, de um débito de R$ 121.825,39, ficando com um valor recolhido a
maior de R$ 26.289,67 (Anexo 2)
• Na DCTF de Março/2010 lançou indevidamente como o Débito de Imposto ref. ao
IRPJ o valor pago em DARF R$ 148.115,06, quando o valor correto seria R$
121.825,39 cf. demonstra o cálculo na Ficha 14-A 12 Trimestre da DIPJ 2011.
II — PROCEDIMENTO
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

• A empresa utilizou este valor recolhido a maior na Per/Dcomp n2
29470.23736.200111.1.3.04-5744 transmitida em 20/01/2011, compensando o valor do
IRPJ do 42 Trimestre de 2010.
III - PRELIMINAR
• A Empresa quando da confecção da Per/Dcomp n2 29470.23736.200111.1.3.04-5744
não efetuou a retificação da DCTF do mês de Março/2010, fugindo do pressuposto em
que deva haver uma relação lógica e cronológica entre a DCTF Retificadora e a
Per/Dcomp enviada. Com isso não demonstrou o crédito em DCTF Retificadora
anterior ou, no máximo, contemporânea à Per/Dcomp.
• Posteriormente recebeu Despacho Decisório no de rastreamento: 040985970 com data
de emissão de 05/12/2012, onde apresentou o Manifesto de Inconformidade em
18/12/2012. Nesta ocasião, a tentativa de retificação da DCTF do mês de Março/2010
n2 do Recibo 27.56.06.40.55-47, que fazia parte deste Despacho Decisório foi
bloqueada, não aceitando a transmissão da mesma. No Despacho Decisório foi feito o
comentário de "sendo feita a correção da DCTF", pois na ocasião não havia a
possibilidade de fazê-la.
Em 26/02/2014, recebeu a decisão da 22 Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente o
Manifesto de Inconformidade (Anexo 3)
• Após esta decisão desfavorável, foi possível em 11/03/2014 efetuar a retificação da
DCTF de Março/2010 e transmitiu com o Recibo n2 39.12.05.90.02-19 onde com os
lançamentos ajustados, pode se evidenciar o crédito devido de IRPJ do 12 Trimestre de
2010 no valor de R$ 26.289,67 (Anexo 4).
• Somente em 12/09/2014, efetuou novo Pedido, desta vez de Restituição através de
Per/Dcomp n2 06843.52617.120914.1.2.04-1057 (Anexo 5), do valor de R$ 26.289,67.
• Em 15/04/2017, recebemos Despacho Decisório N2 de Rastreamento 121491237
(Anexo 6), indeferindo o pedido de restituição, por se tratar de DARF que já havia sido
objeto de análise anterior que concluiu a inexistência do crédito remanescente.
Sobre este Despacho Decisório, nos manifestamos neste recurso.
IV - CONCLUSÃO
• Apesar de o DARF original já ter sido objeto de análise anterior que concluiu a
inexistência do crédito remanescente, o crédito requerido na Per/Dcomp n2
06843.52617.120914.1.2.04-1057 (Anexo 5), só pode ser constituído após a retificação
da DCTF, que ocorreu mediante a retificação da mesma em 11/03/2014. Ou seja, se
constituiu então um novo fato, e sobre este se requer a restituição.
• Salientamos que a demonstração da Ficha 14-A na DIPJ 2011, apresenta o débito
devido, e a DCTF Retificadora transmitida em 11/03/2014, apresenta o crédito devido,
isto é, o pagamento a maior efetuado, não havendo dúvidas quanto a sua existência,
pedimos, pois, que seja considerado favorável este recurso.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente sob o argumento de que o crédito associado ao DARF, mencionado
em sua peça de defesa e que seria a origem do pagamento a maior, foi objeto de análise em
PER/DCOMP no 29470.23736.200111.1.3.045744, que se refere ao mesmo pagamento, cuja decisão
da 2a Tuma da DRJ/JFA, concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em
novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário com seguintes
argumentos:
I - DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
A Recorrente apurou um débito de R$ 121.825,39 de IRPJ em relação à competência do
1o trimestre de 2010, consoante consta na ficha 14A da sua DIPJ relativa àquele período
(fl. 14) e na sua respectiva escrituração contábil-fiscal (Docs. 03, 04 e 05). No entanto,
preencheu equivocadamente a DCTF correspondente ao mês de março de 2010,
apontando a existência de um débito de R$ 148.115,06 de IRPJ, tendo recolhido esse
mesmo valor aos cofres públicos (fl. 29).
Disso resultou um crédito de R$ 26.289,67 a favor da Recorrente, decorrente da
diferença entre o valor recolhido (R$ 148.115,06) a título de IRPJ e o montante
efetivamente devido desse tributo (R$ 121.825,39), o qual foi utilizado na
PER/DCOMP 06843.52617.120914.1.2.04-1057, visando a quitar o débito de IRPJ
apurado no 4a trimestre de 2010.
Ocorre que, ao analisar a PER/DCOMP, a Fiscalização não identificou a existência do
crédito, uma vez que a DCTF relativa ao mês de março de 2010 referia,
equivocadamente, a existência de um débito no mesmo montante do recolhimento
efetuado (R$ 121.825,39), ao invés da correta quantia de R$ 148.115,06, tal como
constante na DIPJ e na escrituração contábil-fiscal da Recorrente.
Em razão desse preenchimento equivocado da DCTF, sobreveio o Despacho Decisório
040985970, que não reconheceu o direito creditório da Recorrente.
Diante da decisão do Despacho Decisório, que não homologou a compensação em
virtude de um simples erro no preenchimento da DCTF, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, bem como tentou transmitir DCTF-retificadora,
corrigindo o seu equívoco e fazendo constar a existência de um débito de R$ 121.825,39
referente à IRPJ do 1o trimestre de 2010.
A tentativa de transmissão da DCTF-retificadora, contudo, restou bloqueada, tendo sido
permitida apenas após a prolação da decisão que indeferiu a Manifestação de
Inconformidade da Recorrente (com fundamento, justamente, na suposta inexistência de
apuração do crédito na DCTF - Acórdão 09-49.300 – fl. 32). Assim, a transmissão da
DCTF-retificadora foi possível apenas em 11/03/2014.
Em suma, a situação da Recorrente em março de 2014 era a seguinte: de um lado, foi
intimada do Acórdão 09-49.300 (fl. 32), o qual não lhe reconhecia a existência do
crédito que pretendia compensar, visto que ele não constava na sua DCTF-original. Por
outro lado, a Recorrente havia transmitido uma DCTF-retificadora, que substituiu a
DCTF-original, e na qual restava evidenciada a existência do referido crédito.
A Recorrente observou, ainda, que não seria possível efetuar um novo pedido de
compensação com base na DCTF-retificadora, visto que o inciso X do § 3o do artigo 41
da então vigente IN 1.300 de 20121 vedava expressamente a compensação de “valor
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela autoridade
competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa”.
Diante dessas circunstâncias, a Recorrente optou por efetuar um pedido de restituição
(e não mais de compensação) (fl. 68) com base na sua DCTF-retificadora, no qual
postulou a restituição do valor de IRPJ recolhido a maior (devidamente evidenciado em
sua DCTF, sua DIPJ, na DARF apresentada e na sua escrituração contábil-fiscal):
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

Vale salientar que se optou por um pedido de restituição, ao invés de um novo pedido
de compensação, justamente para se evitar o óbice do inciso X do § 3o do artigo 41 da
então vigente IN 1.300 de 2012.
Nesse sentido, pode-se afirmar que o procedimento adotado pela Recorrente, qual
seja, transmissão de um pedido de restituição, veio a ser expressamente
referendado pela RFB por meio da edição do Parecer Normativo COSIT 2/2015:
11. Como dito anteriormente, o pedido de restituição só implica direito ao
crédito quando este é reconhecido e deferido pela autoridade administrativa.
Suponha-se que um sujeito passivo apresente um PER para um pagamento e este
venha a ser definitivamente indeferido por não estar disponível nos sistemas da
RFB, já que alocado a um débito correspondente declarado em DCTF. A
retificação dessa DCTF, reduzindo o débito confessado, gerará disponibilidade
do pagamento apresentado no PER. Caso o processo administrativo fiscal
tenha se encerrado (ou mesmo que nem tenha ocorrido, por inércia do
sujeito passivo), não há, inicialmente, impedimento legal para que esse
mesmo pagamento seja objeto de novo PER, desde que respeitado o prazo
de cinco anos da ocorrência do pagamento. Mas esse novo PER não poderá
ser objeto de uma DCOMP, já que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em seu §
3o, inciso VI, veda a compensação de valor que já tenha sido objeto de pedido de
restituição indeferido.
11.1. Por sua vez, se o sujeito passivo, na situação acima, em vez de apresentar
um PER, apresenta uma DCOMP que venha a ser não homologada porque o
pagamento informado como crédito não está disponível nos sistemas da RFB por
estar inteiramente alocado a um débito correspondente declarado em DCTF, a
não homologação desconstituiu a extinção do débito compensado, passando este
a ser novamente exigível. Ao retificar sua DCTF, depois de não homologada a
DCOMP, conforme o já citado inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, não poderá apresentar nova DCOMP para esse mesmo pagamento.
11.2. Portanto, ao retificar a DCTF para tornar disponível pagamento já
objeto de PER indeferido ou de DCOMP não homologada, o sujeito passivo
não poderá mais usar esse pagamento numa nova DCOMP, podendo, no
entanto, apresentar um PER. Resta definir se essa retificadora da DCTF tem o
condão de produzir efeitos na DCOMP já apresentada e não homologada, pois
isso necessariamente produziria alteração no Despacho Decisório de sua não
homologação.
A i. Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre, no entanto, indeferiu o pedido de
restituição da Recorrente (Despacho Decisório 121491237), afirmando que “o crédito
associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição” (fl. 65).
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

Em outras palavras, o Despacho Decisório limitou-se a afirmar que não poderia analisar
o Pedido de Restituição em virtude da existência de decisão anterior que indeferiu
PER/DCOMP relativa ao mesmo crédito, sem atentar para o fato de que não há
qualquer vedação a tal procedimento – muito pelo contrário, ele até é referendado
pelo Parecer Normativo COSIT 2/2015!
Irresignada com o Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual demonstrou a higidez do seu pedido de restituição, referente a
crédito devidamente apurado em DCTF, na DIPJ, em DARF e na sua escrituração
contábil-fiscal.
Sobreveio decisão indeferindo a Manifestação de Inconformidade (Acórdão 01-36.205 -
fl. 76), a qual limitou-se a transcrever o acórdão que havia indeferido a Manifestação de
Inconformidade anterior relativa ao pedido de compensação transmitido antes da
retificação da DCTF (Acórdão 09-49.300 – fl. 32), bem como afirmou que o pedido de
restituição encontraria óbice no inciso X do § 3o do artigo 41 da IN 1.300 de 2012 (o
qual, como se sabe, aplica-se a procedimentos de compensação, não restituição).
Consoante se passa a demonstrar, a não homologação de pedido de compensação em
virtude da inexistência de retificação da DCTF não impede que o contribuinte, após
retificar a sua DCTF, apresente pedido de restituição tendo como objeto o mesmo
crédito que lastreou o pedido de compensação. Tal procedimento, inclusive, é
recomendado pelo Parecer Normativo COSIT 2/2015.
II - DO MÉRITO
O presente Recurso Voluntário deve ser integralmente provido, seja porque não é
vedado que o contribuinte apresente novo pedido de restituição de valores que já foram
objeto de decisão administrativa anterior (II.A), seja porque a Recorrente tem, em seu
favor, incontroverso direito de crédito de IRPJ referente a pagamento a maior no
exercício de 2010 (II.B).
II.A – O CONTRIBUINTE PODE APRESENTAR PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
RELATIVO A CRÉDITO QUE JÁ FOI OBJETO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
INDEFERIDO
O motivo pelo qual o mérito do novo PER/DCOMP apresentado pela Recorrente sequer
foi analisado é que, segundo a decisão recorrida, o contribuinte não pode apresentar
pedido de restituição relativo a valores que já tenham sido objeto de pedido de
compensação anteriormente indeferido. Contudo, de acordo com o entendimento da
própria RFB exarado através do Parecer COSIT 02/2015, “caso o processo
administrativo fiscal tenha se encerrado (ou mesmo que nem tenha ocorrido, por
inércia do sujeito passivo), não há, inicialmente, impedimento legal para que esse
mesmo pagamento seja objeto de novo PER, desde que respeitado o prazo de cinco
anos da ocorrência do pagamento”. O Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação, PER/DCOMP, é instituto utilizado pelos
contribuintes tanto para solicitar restituição de valores indevidamente recolhidos quanto
para solicitar homologação de compensação. Cabe ao contribuinte, portanto, especificar
qual a natureza do pedido que se está endereçando à autoridade administrativa:
restituição ou compensação.
Em que pese restituição e compensação serem institutos reunidos em um único
instrumento (PER/DCOMP), o regime jurídico desses institutos é diferente. Esse é
precisamente o caso nas situações em que o contribuinte apresenta um PER/DCOMP
que acaba indeferido pela autoridade administrativa: por um lado, é expressamente
vedado pelo art. 74, § 3o, VI, da Lei 9.430/96, que seja apresentado novo pedido de
compensação referente ao crédito que já foi objeto de decisão administrativa anterior;
por outro lado, e de acordo com o Parecer COSIT 02/2015 exarado pela RFB, não há
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

vedação para que se apresente novo pedido de restituição referente a crédito que já
tenha sido objeto de indeferimento anterior.
Tal distinção é esclarecida não só pela própria Instrução Normativa referida pela
decisão recorrida (IN 1.300/2012), então vigente, , mas também pela IN 1.717/2017,
atualmente em vigor:
IN 1.300/2012 (atualmente revogada, referida pela decisão recorrida):
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
X - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
IN 1.717/2017 (atualmente vigente)
Art. 68. O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB desde que, à
data da apresentação da declaração de compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa
não definitiva, proferida pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; ou
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
Parágrafo único. O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação
que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo.
A interpretação de tais dispositivos não pode reconstruir regra aplicável aos pedidos de
restituição, eis que consta expressamente referido que o âmbito de aplicação da
impossibilidade de apresentação de novo pedido administrativo referente ao mesmo
crédito restringe-se à compensação.
Atentando à distinção entre compensação e restituição, o Parecer COSIT 2/2015
diferenciou duas hipóteses, permitindo a primeira (hipótese “a”) e vedando a segunda
(hipótese “b”) :
a) O contribuinte apresenta Pedido de Compensação, o qual, em virtude de não ser
lastreado em DCTF retificadora ao tempo em que apresentado, é indeferido; então, o
contribuinte retifica a DCTF e apresenta novo Pedido de Restituição referente ao
mesmo crédito, mudando a natureza do pedido, que anteriormente era de Compensação,
para Restituição; ou b) O contribuinte apresenta Pedido de Compensação, o qual, em
virtude de não ser lastreado em DCTF retificadora ao tempo em que apresentado, é
indeferido; então, o contribuinte retifica a DCTF, e apresenta novo Pedido de
Compensação referente ao mesmo crédito, precisamente igual àquele anteriormente
formulado, juntando a DCTF retificadora.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

Tal distinção fica clara na leitura do Parecer quando refere que “caso o processo
administrativo fiscal tenha se encerrado (ou mesmo que nem tenha ocorrido, por
inércia do sujeito passivo), não há, inicialmente, impedimento legal para que esse
mesmo pagamento seja objeto de novo PER, desde que respeitado o prazo de cinco
anos da ocorrência do pagamento. Mas esse novo PER não poderá ser objeto de uma
DCOMP, já que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em seu § 3o, inciso VI, veda a
compensação de valor que já tenha sido objeto de pedido de restituição indeferido.”
(grifos nossos).
Quando o Parecer COSIT 2/2015 faz menção à ausência de impedimento legal para que
o mesmo crédito seja objeto de novo pedido de restituição, faz menção à hipótese “a” –
situação dos autos; quando faz menção ao óbice do art. 74, § 3o, VI, da Lei 9.430/96, faz
menção à hipótese “b”. A decisão recorrida, contudo, trata duas situações distintas como
se fossem uma só– e precisamente neste ponto merece reforma.
Por meio do PER/DCOMP 06843.52617.120914.1.2.04-1057, a Recorrente, como se
sabe, apresentou pedido de restituição, conforme inequivocamente consta à fl. 68:

Veja-se que, quando a decisão recorrida faz menção à então vigente IN 1.300/2012,
acaba por tratar o PER/DCOMP da Recorrente como se veiculasse uma compensação.
Isto é, o óbice ao qual se fere a decisão recorrida só existiria caso a Recorrente tivesse
optado por um pedido de compensação; conforme consta expressamente do
PER/DCOMP apresentado, contudo, a Recorrente apresentou pedido de restituição, por
meio do qual é possível pleitear restituição de créditos que já foram objeto de decisões
administrativas anteriores.
Portanto, merece reforma a decisão recorrida para que se reconheça a possibilidade de
apresentação de pedido de restituição referente a crédito que foi objeto de decisão de
indeferimento anterior, alinhando-se ao disposto no Parecer COSIT 02/2015.
II.B – A RECORRENTE POSSUI UM CRÉDITO DE IRPJ RELATIVO À
COMPETÊNCIA DO 1o TRIMESTRE DE 2010
Esclarecidos os motivos pelos quais é possível apresentar PER/DCOMP pleiteando
restituição de crédito que já foi objeto de decisão administrativa anterior, cumpre
referir que os documentos contábeis da Recorrente comprovam inequivocamente o
direito de crédito que lhe assiste. Tendo recolhido R$ 148.115,06 à título do IRPJ
relativo ao 1o trimestre de 2010, quando o valor efetivamente devido era de R$
121.825,39, é certo que a Recorrente tem em seu favor direito de crédito de R$
26.289,67 recolhidos a maior.
Os documentos já acostados a estes autos clarificam que a Recorrente faz jus à
restituição de R$ 26.289,67. Isso porque a Recorrente retificou a DCTF em que havia
declarado um débito de R$ 148.115,06, passando a declarar que o valor efetivamente
devido é de R$ 121.825,39. Senão, vejamos:
À folha 14 dos autos, pode-se depreender a partir da DIPJ da Recorrente que o IRPJ a
pagar totalizava o montante de R$ 121.825,39:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

Contudo, conforme comprova o Comprovante de Arrecadação acostado à fl. 29, o valor
recolhido foi de R$ 148.115,06:

A Recorrente, inclusive, já procedeu à retificação da DCTF, em que consta que o valor
efetivamente devido era de R$ 121.825,39, conforme fl. 39 dos autos:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

Portanto, a compatibilidade entre as informações conferidas pelos documentos contábeis
já acostados a estes autos constatam que a Recorrente recolheu R$ 26.289,67 a maior e,
consequentemente, faz jus à restituição.
No intuito de afastar qualquer mínima dúvida quanto a seu direito de crédito, a
Recorrente junta ao presente recurso seus documentos contábeis: seu livro-razão (Doc.
03), livro-diário (Doc. 04) e balancetes (Doc. 05) referentes ao primeiro trimestre de
2010, por meio dos quais se comprova, indubitavelmente, que o valor correto do débito
daquele período, ao invés de R$ 148.115,06, era de R$ 121.825,39, e que a restituição
pleiteada merece deferimento.
Saliente-se que a apresentação dessa documentação adicional (tendente a provar as
alegações já comprovadas por meio da apresentação da DIPJ e da DCTF retificadora)
no âmbito recursal é possível não só em homenagem ao princípio da verdade material,
mas também em virtude do que dispõe a alínea “c” do § 4o do artigo 16 do Decreto
70.235/72: (...)
No mesmo sentido, o CARF, em caso muito semelhante ao dos presentes autos, já
entendeu que:
É bem verdade que, nos casos de Pedido de Restituição e Declaração de
Compensação, é ônus do contribuinte demonstrar o crédito tributário, por força
do artigo 373 do CPC (Lei no 13.105/2015). Entretanto, é fato que a apresentação
destes pedidos/declarações por meio de programas informatizados que limitam o
contribuinte a apenas prestar informações não ajudam na tarefa de demonstrar o
crédito com apresentação de documentos hábeis e idôneos.
Outro fator a ser considerado é a dificuldade em se determinar quais provas que
devem ser apresentadas na defesa para o convencimento do julgador com o
intuito de demonstrar o crédito. No presente caso, a recorrente entendeu que
bastaria a apresentação das declarações DIPJ/2010 original e DCTF retificada.
Entretanto, a autoridade a quo entendeu que as mesmas seriam insuficientes,
consignando no voto que "neste momento processual, para se comprovar a
liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito correspondente a cada período de apuração". Assim, para contrapor os
motivos que levaram o julgador a quo a julgar improcedente a manifestação de
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

inconformidade, a recorrente apresentou maiores esclarecimentos, assim como a
escrituração contábil fiscal.
(Processo n.o 10120.914745/2012-97, Acórdão n.o 1302-003.318, 3a Câmara /2a
Turma Ordinária, julgado em 13/12/2018)
Assim, diante da admissibilidade da documentação em anexo, percebe-se, por meio da
análise da fl. 32 da razão contábil referente ao primeiro trimestre de 2010 (Doc. 03), que
o valor a recolher de IRPJ no período é de R$ 121.825,39:

O valor de IRPJ devido (provisão para o 1o trimestre deduzida dos valores retidos na
fonte) bem como o valor de IRPJ a recuperar também são fornecidos pelo livro-diário
da Recorrente em sua fl. 44:

O mesmo é atestado pelo balancete da Recorrente (Doc. 05), em sua fl. 09, em que
consta o valor de IRPJ a recuperar:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

Portanto, à luz dos documentos contábeis apresentados, a Recorrente recolheu a maior o
valor de R$ 26.289,67 a título de IRPJ e faz jus à sua restituição.
III - DO PEDIDO
ANTE O EXPOSTO, a Recorrente requer se digne V. Sa. de receber e dar integral
provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reconhecida a existência
do crédito oriundo do recolhimento a maior da IRPJ relativa ao 1o trimestre de 2010 e
deferida a restituição postulada por meio da PER/DCOMP 06843.52617.120914.1.2.04-
1057, ou, subsidiariamente, que seja afastada a restrição do inciso X do § 3o do artigo
41 da IN 1.300 de 2012, inaplicável ao caso dos autos, com a devolução dos autos à
Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre para que seja prolatado novo Despacho
Decisório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de processo sobre PER/DCOMP no
06843.52617.120914.1.2.04-1057, em que a Recorrente indicou como crédito a compensar o
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, do período de apuração 31/03/2010, no montante de R$
26.289,67, valor original na data de transmissão da declaração de compensação.
O direito creditório pleiteado seria oriundo de pagamento a maior, pois tendo
recolhido R$ 148.115,06 à título do IRPJ (e-fl. 29), relativo ao 1o trimestre de 2010, quando o
valor efetivamente devido era de R$ 121.825,39. Destarte, a diferença de R$ 26.289,67
recolhidos a maior seria o valor a título de credito a que a Recorrente teria direito de reaver.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

Todavia, tal pedido foi indeferido sob o argumento de que o mesmo crédito já
teria sido pleiteado anteriormente em outra(s) DCOMP(s) (no 29470.23736.200111.1.3.045744),
que restaram indeferidas tendo em vista que o valor constante dos DARF indicado como passível
de compensação seria inexistente, nos seguintes termos do despacho decisório às fls. 65:

Já às e-fls 67, é possível verificar com detalhes a análise do crédito feita pela
DRF:

De fato, a própria Recorrente admite tal ocorrência, confirmando que ao ver
indeferido o Per/Dcomp no 29470.23736.200111.1.3.045744 (Processo: 11080.912848/2012-07),
no qual informou crédito associado ao DARF em questão, já que, de forma equivocada, não
efetuara a retificação correspondente da DCTF de Março/2010, apresentou novo pedido de
restituição, o ora em análise (Per/Dcomp no 06843.52617.120914.1.2.04-1057, e-fls. 59, Data:
12/09/2014).
Contudo, a Recorrente explica que tentou proceder à dita correção após a prolação
do despacho decisório naquele processo, porém, a tentativa de transmissão da DCTF-
retificadora, restou bloqueada incialmente. Tal procedimento somente foi permitido após a
prolação da decisão que indeferiu a Manifestação de Inconformidade da Recorrente (Processo:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

11080.912848/2012-07, Acórdão 09-49.300, às e-fls. 32), pela a suposta inexistência de
apuração do crédito na DCTF, ante a ausência de sua retificação. Logo, a transmissão da DCTF-
retificadora foi possível apenas em 11/03/2014, e-fls. 39.
Desta forma, após a retificação, a Recorrente dispunha do Acórdão 09-49.300, às
e-fls. 32 (Processo: 11080.912848/2012-07) que não lhe reconhecia a existência do crédito que
pretendera compensar, já que não constava na sua DCTF-original. Por outro lado, a Recorrente
havia transmitido uma DCTF-retificadora, que substituiu aquela original, evidenciando a
existência do referido crédito.
Qual, então, deveria ser o procedimento adotado pela Recorrente no sentido de
reaver o valor pago a maior, referente a IRPJ do 1o trimestre de 2010, no montante de R$
26.289,67?
Como a decisão prolatada, pela DRJ nos autos do Processo: 11080.912848/2012-
07, fez referência ao inciso X do § 3o do artigo 41 da IN 1.300/2012, vigente à época, a
Recorrente entendeu que que não seria possível efetuar um novo pedido de compensação com
base na DCTF retificadora, então optou, em 12/09/2014 (e-fls. 59) pela transmissão de novo
Per/Dcomp requerendo, desta vez, a restituição daquele valor (mesmo crédito que lastreou o
pedido de compensação).
Todavia, como já dito, não obteve êxito, visto que o acórdão recorrido o rejeitou
sob o fundamento de impossibilidade da transmissão de Per/Dcomp com a utilização de crédito
anteriormente informado em outro pedido de compensação, já objeto de análise pela autoridade
fiscal, que teve como resultado o não-reconhecimento do referido crédito, fundamentando-o na :
IN RFB no 1300/2012:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
X - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa;
A Recorrente, por sua vez, sustentou que transmitiu Pedido de Restituição e não
de Compensação, com fulcro no Parecer Normativo COSIT no 02 de 28 de agosto de 2015,
apresentou seus documentos contábeis comprovando, em seu entender, o recolhimento recolheu
a maior o valor de R$ 26.289,67 a título de IRPJ e que faz jus à sua restituição em questão.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

Analisando os fatos e as provas produzidas nos presentes autos, entendo que
assiste razão à Recorrente.
Em verdade, com a edição do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de agosto de
2015, tem sido admitida, inclusive, a retificação das declarações de compensação enviadas,
quando comprovado o erro de fato, mesmo depois de proferido o despacho decisório, o que não
era observado quando da análise e indeferimento da primeira declaração de compensação
apresentada in casu.
A situação dos autos, a meu ver, não se amolda ao inciso X do § 3o do artigo 41 da
IN 1.300/2012. Afinal, o valor indicado como pagamento indevido ou a maior de IRPJ no
Per/Dcomp anteriormente enviada, embora corresponda ao mesmo DARF de recolhimento do
tributo do período de apuração 31/03/2010 (e-fl. 29), não estava disponível por ocasião do exame
daquela declaração de compensação e indeferida pela autoridade administrativa.
Somente depois de apresentar DCTF retificadora a recorrente apresentou novo
Per/Dcomp, com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do pagamento
realizado à maior. A partir da retificadora apresentada é que surge o (novo) crédito pleiteado no
pedido de restituição/compensação sob exame.
No presente caso, o pagamento indevido indicado não foi confirmado
anteriormente, posto que a Recorrente apenas conseguiu retificar sua DCTF posteriormente.
Logo, não se trata do mesmo crédito.
Outrossim, não é incomum a indicação de um mesmo pagamento de DARF
efetuado pelo contribuinte em diversas DCOMP’s, quando o mesmo não é exaurido logo na
primeira compensação apresentada. Por óbvio, o contribuinte somente pode compensar o valor
pago a maior até o limite do seu crédito.
Por conseguinte, entendo que o valor em discussão não é o mesmo objeto do
pedido anterior, pois surgido depois da retificação da DCTF, sendo passível de utilização pela
Recorrente, bem como pela inexistência de impedimento de apresentação no pedido de
compensação/restituição, consoante já explicado.
Neste preciso sentido, foi o que decidiu, em 17 de junho de 2020, a 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara, julgamento do qual participei como suplente convocada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do
fato gerador: 30/09/2009 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
VALOR
PLEITEADO
EM
OUTRA
DCOMP
INDEFERIDA. IMPEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA
DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há óbice a apresentação de DCOMP pleiteando compensação de
pagamento indevido em face de pagamento indicado em declaração de
compensação anterior, que restou indeferida por inexistência de crédito
disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora
apresentada em data posterior, cabendo a autoridade administrativa
examinar a efetividade e suficiência do crédito para a homologação da
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

compensação. (Acórdão no 1302-004.472, Relator Luiz Tadeu Matosinho
Machado)
Ademais, pelo análise perfunctória dos documentos contábeis apresentados pela
Recorrente em confronto com sua DIPJ e DCTF retificadora, verifica-se que há indícios de prova
de recolhimento a maior relativamente ao IRPJ alusivo ao 1o trimestre de 2010.
Releva frisar, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos em grau de
recurso, a jurisprudência deste Tribunal entende que em casos específicos como o ora analisado,
o art. 29 do Decreto 70.235/72, com fulcro na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99,
é possível a apresentação de provas fora do prazo previsto no art. 16, do Decreto 70.235/72, em
homenagem a verdade material e a livre convicção do julgador.
A exemplo, cita-se o Acórdão 9303-007.855, cuja decisão restou assim ementada:
“Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade
de primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a
certeza e liquidez do direito creditório declarado na Declaração de
Compensação (Dcomp) transmitida.
Deveras, o instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema
processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e ordenado.
Contudo, se utilizado por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma exagerada. Em
algumas situações a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar o julgador a
proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um julgamento justo
na esfera administrativa.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional,
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por tais razões, objetivando uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal, entendo que a documentação apresentada pela Recorrente deve ser aceita,
já que não ocorreu a preclusão para juntada de provas, nesse caso específico.
Todavia, as provas fornecidas pela Recorrente no recurso voluntário são novas no
processo e não foram analisadas e discutidas pela DRF e DRJ e devem ser submetidas à análise
pela Unidade Local para aferição do direito creditório alegado.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901728/2017-81

Cumpre ainda consignar que enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, à Recorrente
deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas
de julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem para dar continuidade à análise do direito creditório,
levando em consideração a DCTF retificadora e os documentos colacionados no recurso
voluntário, e, havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito
decorrente do recolhimento a maior, como alegado, seja procedida à restituição requerida no
Per/Dcomp em discussão nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital